Tribunal: STF
Processo: HC 271394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Diogo de Oliveira Lima, em favor de Francisco da Silva Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.091.450/MA.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FRANCISCO DA SILVA SOUSA, em que aponta como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no âmbito do Desaforamento de Julgamento n. 0809149-26.2026.8.10.0000. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121, § 2º, I e IV, c/c o II, ambos do art. 14, Código Penal - CP (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado). 
A defesa apresentou junto ao Tribunal de origem pedido de desaforamento do julgamento do ora paciente, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido de liminar para suspender a Sessão Plenária designada para o dia 28/4/2026, conforme decisão de fls. 183/184, mantendo a data aprazada. 
Contra essa decisão que indeferiu a liminar foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. 
Consta, ainda, que a defesa apresentou pedido cautelar autônomo junto ao Plantão Judiciário do 2º Grau, pretendendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental, pleito esse que não foi conhecido pela Desembargadora Plantonista (fls. 255/260). 
No presente writ, a defesa sustenta o constrangimento ilegal decorrente do esvaziamento da tutela jurisdicional, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, diante da possibilidade de realização do júri antes da apreciação colegiada do agravo regimental.
Sustenta a existência de dúvida fundada acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca de Bom Jardim, em razão de elevada repercussão social e midiática do caso, inserido em contexto de conflitos fundiários e ambientais. 
Assevera dificuldades estruturais e logísticas da comarca de origem, com necessidade de aparato especial de segurança para a realização do julgamento. 
Argui que a vítima sobrevivente está inserida no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA, o que exige cautelas reforçadas para assegurar a regularidade do plenário do júri. 
Defende a relevância jurídica da convergência material da assistência de acusação, que também requereu o desaforamento por fundamentos vinculados à imparcialidade, segurança e adequação estrutural do julgamento. 
Argumenta a existência de negativa de prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem deixou de apreciar, de modo útil, a tutela cautelar antecedente destinada a atribuir efeito suspensivo ao agravo regimental. 
Aduz histórico de sucessivas redesignações da sessão do Tribunal do Júri e intercorrências que impactaram a logística, a segurança e o comparecimento protegido de partes e testemunhas. 
Insurge-se contra a manutenção da sessão do júri sem prévio exame colegiado do incidente de desaforamento, destacando que a jurisdição recursal não foi entregue em tempo hábil para preservar a utilidade do recurso. 
Afirma que a controvérsia não se apoia em notoriedade abstrata, mas em fatores concretos que comprometem a serenidade e a imparcialidade do julgamento. 
Acrescenta a existência de problemas de acesso viário na região, com interdições e restrições que agravam a precariedade logística para a realização do plenário. 
Requer, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto nos autos do Desaforamento de Julgamento n. 0809149-26.2026.8.10.0000, com a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para 28/4/2026; e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para atribuir efeito suspensivo ao referido agravo regimental, determinando-se a suspensão da sessão até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente. (eDOC 6)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.4.2026. A decisão ainda não foi publicada.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, que ainda nem sequer teve seu prazo aberto, porquanto ainda não publicada a decisão monocrática.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O paciente responde por “homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em contexto fático ocorrido em 25 de agosto de 2015.”
O impetrante confessa que “A sessão do júri já foi designada e redesignada em mais de uma oportunidade. Houve marcação para 14/11/2024, posterior remarcação para 18/03/2025 e retirada de pauta em razão de intercorrências logísticas relevantes, notadamente problemas de acesso viário ligados à interdição de ponte sobre o Rio Pindaré, com impacto direto sobre deslocamento, segurança e comparecimento protegido de pessoas essenciais ao ato. Também houve posterior designação para 15/07/2025, sem que o julgamento se consolidasse.”
Inexiste teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo quando não esclarecido por qual razão havia sessão plenária designada para, inicialmente, 14.11.2024, mas a defesa requerer desaforamento somente em 24.3.2026.
Ademais, considerada a precariedade de pauta para sessões do Tribunal do Júri, revela-se imprudente determinar sua suspensão em expediente em que não demonstrada manifesta ilegalidade, mormente quando considerado o extenso intervalo entre o homicídio e a presente data.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. Comuniquem-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJMA e ao STJ.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente